Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737255-13.2022.8.07.0000 Agravante Condomínio Residencial Ouro Vermelho II – DF Agravado Conceição Batista Enrich Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 139634086 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença movido por Conceição Batista Enrich em desfavor do condomínio agravante, processo n. 0734046-33.2022.8.07.0001, afastou a nulidade da intimação arguida pelo executado/agravante, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de cumprimento de sentença e, tendo a autora juntado a procuração existente nos autos do processo de conhecimento (Num. 102774381), e efetuado o cadastro tão logo foi recebida a petição inicial, não há que se falar em nulidade. 2. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 40902310), sustenta a incorreção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que fosse reiniciado o prazo para pagamento da fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de intimação de seu patrono. Conta que a decisão de Id 136832720 do processo de referência determinou a anotação dos dados do patrono do réu, mas que o advogado Rodolfo Matos da Silva Fernandes não foi cadastrado no sistema. Expõe tela do DJe atestando a inocorrência de publicação no nome do patrono, uma vez que após a indicação do réu aparece o termo “Adv(s).: Não consta”. Entende cabível a interposição do presente agravo de instrumento, seja por se tratar de tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC), seja por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Brada que a decisão de Id 136832720 do processo de referência determinou o cadastramento do patrono nos autos, o que não foi efetivado a contento. Diz ter sido prejudicado pela falta de intimação dos atos processuais, já que nem o executado nem o seu advogado possuíam ciência da fluência dos prazos processuais. Pontua a ocorrência da nulidade processual e do manifesto prejuízo à parte que teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão da tutela de urgência, uma vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer: a. Seja recebido em termos o presente Agravo de instrumento, conhecendo do recurso, sob positivo juízo de admissibilidade; b. Seja, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para antecipar o efeitos da tutela recursal, no sentido de se suspender a fase de cumprimento de sentença, enquanto pender a solução definitiva da arguição de nulidade; c. Seja a Agravada intimada para apresentar contrarrazões, conforme artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; d. No mérito, seja provido este Agravo de Instrumento, para que sejam declarados nulos os atos processuais no cumprimento de sentença, por ausência de intimação do advogado subscritor dos atos processuais, conforme remansosa jurisprudência e seja provido que se inicie novo prazo para pagamento espontâneo; e. Sejam as intimações realizadas em nome do advogado que esta subscreve, inscrito na OAB/DF, sob o n. 38.932, sob pena de nulidade, devendo seu nome constar nos cadastros de tramitação eletrônica destes autos. Preparo regular (Ids 40902314 e 40902315). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC): Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Alega o agravante que a ausência de cadastro do patrono prejudicou o seu direito de defesa. Aduz que não foi intimado da decisão que determinou o pagamento no curso do cumprimento de sentença, conforme tela do Diário de Justiça eletrônico (DJe), o que caracterizaria cerceamento de direito. Pugna pela nulidade da decisão interlocutória que lhe negou o restabelecimento do prazo para manifestação. Na origem, verifico que a agravada ingressou com cumprimento provisório de sentença (Id 136203977 do processo de referência), postulando a execução de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) a título de multa (astreintes) pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada em desfavor do executado, ora agravante. Na sequência, a decisão de Id 136832720 do processo de referência foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença entre as partes em epígrafe. Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias corridos, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Esclareça-se ao executado que o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. Advirto os credores que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada. Anotem-se os dados do patrono do réu - ID Num. 136203988. Int. A decisão foi disponibilizada no DJe em 16/9/22 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de Id 137078969 do processo de referência. Em 7/10/22, o executado se manifestou (Id 139264177 do processo de referência), apontando a ausência de publicação em nome do seu patrono no DJe. Apontou o descumprimento, por parte da secretaria, da parte final decisão de Id 136832720 do processo de referência, que determinou “Anotem-se os dados do patrono do réu – ID Num. 136203988”. Requereu o correto cadastramento do advogado e o reinício do prazo para pagamento e/ou apresentação de recurso. A exequente/agravada se manifestou (Id 139446588 do processo de referência) aduzindo ter o patrono da parte executada acessado reiteradamente os autos eletrônicos desde a sua distribuição. Colacionou tela do PJe apontando acesso, por parte do patrono do executado/agravante, nos dias 9, 15, 16, 21 e 22 de setembro, e 3, 4 e 7 de outubro deste ano. Apontou a tentativa do executado em induzir o juízo em erro. Afastou a alegação de prejuízo à defesa. Sobreveio a decisão interlocutória ora atacada, afastando a arguição de nulidade levantada pelo executado/agravante. Destarte, não vislumbro erro procedimental na espécie. O Código de Processo Civil determina a intimação do réu para o pagamento no cumprimento de sentença, nos termos do art. 526, caput, do CPC. A legislação processual também determina, em seu art. 270, que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Por sua vez, a Lei no. 11.419/2006, que regulamentou o processo judicial eletrônico, determina em seu art. 5o que As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O agravante atesta a ausência de sua intimação no DJe (Id 40902310, p. 3), mas não comprova a ausência de intimação dentro do portal do processo judicial eletrônico (PJe). Pelo contrário, na origem, a exequente/agravada colacionou tela do PJe apontando acesso, por parte do patrono do executado/agravante, nos dias 9, 15, 16, 21 e 22 de setembro, e 3, 4 e 7 de outubro deste ano (Id 139446588, p. 2 do processo de referência). Assim, ainda que não tenha sido realizada a intimação do patrono por meio do Diário de Justiça eletrônico (DJe), tanto a comunicação do advogado do executado, ora agravante, por meio do portal do processo judicial eletrônico (PJe) quanto a comprovação de acesso dos autos eletrônicos por parte do patrono do executado/agravante desde a sua distribuição de fato afastam a alegação de nulidade ou prejuízo à defesa. Nesse sentido é o posicionamento deste e. Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. REVELIA. INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. PROPOSTA DE ACORDO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO ANTES DA PUBLICAÇÃO. NULIDADE NÃO DECLARADA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESOLUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 2. O apelante alega que não houve o cadastramento do seu advogado em tempo hábil, para que tomasse conhecimento dos atos posteriores ao ID 111259455 (proposta de acordo para pagamento dos alugueis em atraso). 3. No ponto, esclarece-se que, citado, o réu se limitou a ofetar proposta de acordo para pagamento parcelado. Não apresentou defesa. O credor recusou a quitação na modalidade sugerida. O juiz indeferiu o pedido de pagamento parcelado e decretou a revelia. O réu não foi intimado dessa decisão, em razão do não cadastramento do seu advogado. Na sequência, o juiz instou às partes sobre a necessidade de produção probatória. Apenas o autor/credor se manifestou, pelo julgamento antecipado do feito. Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Ressalta-se que, no primeiro tópico da sentença, o Juízo de origem determinou o cadastro do advogado do réu antes da sua publicação. 4. Nos termos do que dispõem os arts. 2° e 5° da Lei n. 11.419/06, eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado da parte no sistema PJE é de responsabilidade do próprio procurador. 5. Ademais, a análise da eventual invalidade (nulidade) no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio pas de nullité sans grief, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas, em que necessária a demonstração do prejuízo para nulidade do ato processual, em consonância com os arts. 188 e 277 do CPC. 6. No recuso de apelação interposto, não há impugnação ao decreto de revelia. Vale repetir, a despeito de regularmente citado, o réu não apresentou defesa. Igualmente, no apelo, não há qualquer ilação ao acordo proposto, quando, inclusive, o réu/apelante admitiu o inadimplemento, tornando-o incontroverso. Também, o réu/apelante não faz alusão à necessidade de instrução probatória. Assim, a demora no cadastramento do advogado do réu não induz à conclusão de ocorrência de prejuízo processual e, nessa medida, fundamento hábil a decretar a nulidade da sentença. 7. A alegação, deduzida no recurso, de ter havido aceitação tácita quanto à prorrogação do contrato por prazo indeterminado, não autoriza o descumprimento contratual por parte do recorrente. Logo, constatada a falta de pagamento do aluguel e demais encargos, escorreita a sentença ao determinar a resolução contratual e desocupação voluntária do imóvel comercial, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610551, 07174412820218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. INTIMAÇÃOPESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe acerca da citação por meio eletrônico e da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. 2. A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT reza que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial 4. No caso, tendo sido o autor cadastrado no PJe e intimado nos moles legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte. 5. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1603081, 07454407120218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. LEI N. 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO. ROYALTIES. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR MÍNINO ESTIPULADO NO CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. 3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 4. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 apenas regulamenta questões administrativas emanadas pelo próprio Código de Processo Civil, em seus §§ 1o e 2a, do artigo 246, não possuindo, pois, status de lei, de modo que não há qualquer violação ao princípio da hierarquia das normas. 5. Constatado o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes e ante a ausência de prova do faturamento bruto da unidade ao mês, o título executivo judicial deve ser constituído com base no valor mínimo de referência estipulado no contrato. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1414455, 07021856320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022) Assim, pela análise dos autos na origem, é certo que o agravante tomou conhecimento integral da demanda em fase satisfativa e deixou de se manifestar por opção própria, pois o sistema eletrônico atesta o seu conhecimento da demanda. Por tudo isso, e levando em conta, ainda, que o princípio da instrumentalidade das formas determina que o órgão judicante considerará válido o ato sempre que a sua finalidade for alcançada, nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil, não vislumbro nulidade por cerceamento de defesa por falta de intimação no DJe no caso em apreço. Nesta análise, portanto, não tenho por demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como trata-se de urgência muito acentuada (perigo de dano), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Além disso, no caso, a parte que sofre o perigo de dano é o credor, que vê as suas oportunidades de real satisfação do crédito reduzidas com as manobras perpetradas pelo devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Diga o agravante da pertinência da juntada, em duplicidade, das petições e documentos catalogados no Id 40913771, Id 40913772, Id 40913773, Id 40913774, Id 40913776, Id 40913779, Id 40913778, Id 40913780, Id 40913781, Id 4091373, Id 40913784, Id 40913786, Id 40913788, Id 40913799, Id 40913806, Id 40913807, Id 40913808, Id 40914909, Id 40914910, Id 40914911, Id 40914912, Id 40914914, Id 40914916, Id 40914917, Id 40914918, Id 40914919 e Id 40914923. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora